Tribunal: STF
Processo: ADI 2084
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-16
Data de publicação: 2000-02-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, TENDO
 POR
OBJETO O § 1º DO ART. 94 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO; OS
ARTS. 104, I; 141; 153; 154; 175; 222; E 224, XVIII, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 734/93; O ATO NORMATIVO Nº 98/96, DO CONSELHO DE
PROCURADORES DE JUSTIÇA, TODOS DO REFERIDO ESTADO; E, AINDA, O INC.
V E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 170 E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 224 DA
LEI COMPLEMENTAR MENCIONADA. ALEGADA OFENSA A DISPOSITIVOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                 Ação não conhecida relativamente aos primeiros
 dispositivos enumerados,
da Constituição Estadual e da Lei Complementar nº 734/93, por ausência
 de interesse
processual, tendo em vista tratar-se de simples reproduções de normas
 contidas na Lei
federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), de
 observância
imperiosa pelos Estados-membros.
                Ação igualmente não conhecida no que concerne ao Ato
 normativo do Conselho
de Procuradores, por tratar-se de diploma de natureza regulamentar.
                Interpretação conforme à Constituição dada ao art. 170
, V, da Lei Complementar
nº 734/93, para esclarecer que a filiação partidária de representante
 do Ministério Público
paulista somente pode ocorrer na hipótese de afastamento das funções
 institucionais,
mediante licença e nos termos da lei.
                Interpretação da mesma natureza dada ao art. 170, par
ágrafo único, da lei
em apreço, para determinar que a expressão "o exercício de cargo ou
 função de confiança
na Administração Superior", seja entendida como referindo a
 Administração do próprio
Ministério Público.
                 Plausibilidade da alegação de inconstitucionalidade
 da expressão "e XVIII
deste artigo, bem como a prevista no art. 221 desta lei complementar,
 se o fato ocorreu
quando no exercício da função", contida no parágrafo único do art. 224
 da LC nº
734/93, circunstância que, aliada à presença do requisito da
 conveniência da medida,
autoriza a suspensão da eficácia do dispositivo, na parte destacada.
                Medida cautelar parcialmente deferida, na forma
 explicitada.